Tribunal: TJDFT
Processo: 0749034-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749034-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALISSON PEREIRA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JALISSON PEREIRA DA SILVA XAVIER contra decisão (ID 255142944) da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar requerida pelo banco. Em suas razões (ID 78150752), alega que: 1) a taxa de juros cobrada pelo banco está acima da taxa média de mercado; 2) ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente; 3) ausência de cartularidade do título de crédito. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Intimado, o agravante juntou documentos para comprovar sua situação financeira (ID 79047582). É o relatório. Decido. Analiso o pedido de gratuidade. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.” No caso, os documentos apresentados demonstram situação financeira que permite ao agravante arcar com os custos do processo. O agravante recebe remuneração líquida em torno de R$ 12.000,00 (ID 79047604). A referida quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de possuir empréstimos e despesas do cotidiano. Além disso, segundo os extratos bancários juntados, embora a conta no Banco Santander tenha saldo negativo, valores creditados na conta do Banco Inter são destinados a investimentos. Ressalte-se que o agravante declarou à Receita Federal a existência de outras contas bancárias, cujos extratos não foram juntados. Não há demonstração de que a realização do preparo comprometerá a subsistência da parte ou de sua família, especialmente ao se considerar os valores das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, neste momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, efetuar o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator